Tribunal: TCU
Processo: 016.360/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Representação a respeito de supostas irregularidades em concorrência eletrônica internacional destinada a contratação integrada para elaboração de projetos e execução de remanescente de obra da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades na Concorrência Eletrônica Internacional 90002/2024 NLC/PRES, conduzida pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e destinada a contratação integrada para elaboração de projetos e execução de remanescente de obra da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1a Região, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 4o, I, da Resolução-TCU 315/2020 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Novacap e ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que, no prazo de 15 (quinze) dias, anule o ato de inabilitação do Consórcio DH/JL na Concorrência Eletrônica Internacional 90002/2024 NLC/PRES, com o consequente retorno do certame à fase de habilitação para permitir a reanálise da documentação do licitante, considerando a admissão do somatório de atestados para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional concernente ao item 6 da Tabela 9 do termo de referência (execução de instalações de fonte de alimentação ininterrupta - UPS), em observância aos princípios da motivação, razoabilidade, competitividade, economicidade e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração e à reiterada jurisprudência desta Corte de Contas, consubstanciada nos Acórdãos 1.095/2018, 2.291/2021, 1.153/2024 e 1.466/2025, todos do Plenário; 9.3. levantar o sigilo da peça 102 destes autos, tornando-a pública; 9.4. informar o representante e os interessados acerca desta deliberação; 9.5. apensar este processo ao TC Processo 008.433/2025-9 .